Tribunal: TJPA
Processo: 0106162-66.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6113 - Abono de Permanência em Serviço (Art. 87)
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0106162-66.2016.8.14.0301

APELANTE: EVANDRO UCHOA MACHADO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTOS DESFALQUES E AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO COM BASE NO TEMA 1.387/STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão autoral relacionada a alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, aplicando a tese firmada no Tema 1.387 do STJ.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à definição da natureza jurídica da relação entre as partes, à aplicação da teoria da
actio nata
subjetiva e ao termo inicial da prescrição.

III – RAZÕES DE DECIDIR
:
(i) o acórdão enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia; (ii) o Tema 1.387/STJ fixou que o saque integral do principal constitui marco inicial do prazo prescricional para pretensões reparatórias relativas ao PASEP; (iii) a tese de “custódia legal de patrimônio” não afasta a incidência do precedente vinculante nem altera o regime prescricional aplicável; (iv) a obtenção posterior de extratos ou documentos não posterga o início da contagem do prazo prescricional; (v) os embargos revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito.

IV – DISPOSITIVO E TESE
:
Recurso conhecido e desprovido. Mantido integralmente o acórdão embargado. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

TESE DE JULGAMENTO
:
O saque integral dos valores da conta vinculada ao PASEP configura marco inicial da prescrição da pretensão indenizatória por alegados desfalques ou ausência de rendimentos, sendo inviável, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria já decidida com fundamento em precedente vinculante do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
opostos por
Evandro Uchoa Machado

em face do acórdão (ID nº 36448775) que declarou a prescrição da pretensão autoral com base na aplicação automática do entendimento firmado no
Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

A ação originária consiste em uma Apelação Cível em trâmite perante essa 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, relatada por este Desembargador, figurando como apelado o Banco do Brasil S.A.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, argumentando que a Corte olvidou-se de enfrentar o rigor semântico do Item 6 da ementa representativa do Tema 1.387/STJ, que fixa o termo inicial da prescrição no dia em que o titular
"comprovadamente"
toma ciência dos desfalques
.

Defende que o emprego de tal termo exige do julgador a definição preliminar da natureza da relação jurídica individualizada entre as partes
.

Aponta que há um vácuo jurídico nos autos, pois o Banco e o Judiciário limitaram-se a uma definição negativa (afirmando a inexistência de relação de consumo), mas silenciaram sobre a natureza positiva do vínculo
.

Alega o recorrente que, diante da inexistência de contrato, a relação remanescente qualifica-se como Custódia Legal de Patrimônio (fundamentada no art. 5º da Lei Complementar nº 08/70), na qual o Banco do Brasil atua por imposição legal como fiel depositário do patrimônio do servidor
.
Sob essa perspectiva, o simples ato do saque do saldo disponível não confere ao proprietário a ciência imediata de desfalques ocultos em rendimentos e na Reserva de Lucros Acumulados (RLA) ocorridos ao longo de décadas
.

Aduz, ainda, que a lesão é de difícil percepção para o leigo, o que atrai a aplicação da teoria da actio nata em sua dimensão subjetiva, de modo que o gatilho prescricional só deve ser disparado com a comprovação técnica decorrente da efetiva entrega dos extratos analíticos
.

Por fim, o embargante requer o conhecimento e o integral acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado, declarando-se a relação jurídica como de Custódia Legal de Patrimônio e postergando o termo inicial da prescrição para a data da efetiva entrega e análise técnica dos extratos analíticos
.

Subsidiariamente, para fins de acesso às Instâncias Superiores com fulcro no art.
1.025 do Código de Processo Civil, pleiteia o prequestionamento explícito da matéria e dos dispositivos ventilados (art. 5º da LC nº 08/70; arts. 189, 205 e 1.228 do Código Civil; art. 5º, XXII da Constituição Federal; e item 6 da ementa do Tema 1.387/STJ)
, além da intimação da parte embargada para manifestação
.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 36911979).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso em exame, os presentes Embargos de Declaração visam sanar supostas omissões e contradições do acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão autoral relativa ao PASEP, defendendo que o termo inicial do prazo prescricional deve ocorrer apenas com a efetiva ciência dos alegados desfalques mediante análise dos extratos.

Inicialmente, afasta-se a alegação de contradição e omissão quanto ao rigor semântico do advérbio "comprovadamente" inserido no item 6 da ementa do Tema 1.387 do STJ, sob o argumento de que seria preliminarmente necessária a definição positiva da natureza jurídica da lide para se concluir pela ocorrência da ciência da lesão.

O acórdão embargado demonstrou exaustivamente que, consoante a orientação firmada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça na data de 12 de dezembro de 2025, o ato do saque integral configura, por si só, o marco objetivo e inequívoco de ciência da lesão pelo participante.

No julgamento do caso concreto, restou devidamente comprovado documentalmente nos autos que o embargante efetuou o saque integral dos valores em sua conta vinculada ao PASEP na data de 20/12/2005 (ID nº 22786295 – pág. 2). Dessa forma, o ônus probatório que compete ao réu quanto à demonstração do termo inicial da prescrição foi plenamente satisfeito pela apresentação da data do evento do saque, tornando desnecessária qualquer digressão ou complementação interpretativa sobre como se perfaz a referida comprovação, dado que os marcos de conhecimento são documentados pela instituição financeira e perfeitamente demonstráveis em juízo.

Derruba-se, ato contínuo, a tese de que existiria um "vácuo jurídico" decorrente de uma suposta omissão do Colegiado em fixar uma definição positiva da relação como sendo de "Custódia Legal de Patrimônio" fundamentada no artigo 5º da Lei Complementar nº 08/70 e no artigo 1.228 do Código Civil. O acórdão proferido pela Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará explicitou que a matéria encontra-se sob o império dos precedentes obrigatórios e vinculantes estabelecidos nos Temas 1.150 e 1.387 do STJ.

No bojo da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, a natureza jurídica da demanda foi assentada como uma pretensão reparatória fundamentada especificamente em "falha na prestação do serviço", que abrange eventuais desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor, razão pela qual o liame existente é o decorrente do encargo da administração da conta individualizada.

O Superior Tribunal de Justiça fixou de forma peremptória que com o saque do principal ocorre a inativação da conta, hipótese em que "mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência", o que rechaça em absoluto a possibilidade de reenquadrar a discussão sob as regras gerais de direito real de propriedade ou depósito infiel civil para afastar o regramento especial de prescrição definido pelas Cortes Superiores.

De igual sorte, carece de amparo jurídico a sustentação de que a dimensão subjetiva da teoria da
actio nata
exigiria uma ciência técnica por meio da entrega de extratos analíticos ou microfilmagens devido à dificuldade de percepção dos desfalques pelo leigo.

O acórdão embargado rebateu diretamente tal pretensão ao reproduzir os fundamentos do acórdão paradigma do STJ, que deliberou que o emprego do viés subjetivo da
actio nata
na matéria do PASEP restringe-se a identificar o momento em que o titular toma conhecimento do montante que lhe foi disponibilizado.

Conforme assentado no precedente vinculante, "
para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito
" e a "
percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo
".

O fundamento determinante do julgado adverte que o participante, ao realizar o saque, fica ciente de que, sob a ótica do banco, aquele era o valor considerado devido, competindo-lhe tomar as providências judiciais em prazo razoável, se insatisfeito. Consequentemente, a tese de julgamento consolidou de maneira definitiva que "a obtenção posterior de extratos ou microfilmagens não afasta a presunção de ciência inequívoca da lesão", repelindo a pretensão de postergação do termo inicial para o momento da entrega ou da análise contábil dos documentos.

Por estarem os pontos do recurso integralmente rebatidos pelo acórdão embargado, o qual aplicou fielmente a legislação aplicável e a jurisprudência uniformizada, inexistem as omissões ou contradições arguidas pelo recorrente, revelando-se que a pretensão visa unicamente a rediscussão do mérito da prescrição decenal consumada, haja vista que entre o saque integral realizado em 20/12/2005 e o ajuizamento da ação em 26/02/2016 transcorreu lapso temporal superior a 10 anos.

Por fim, reitera-se que os dispositivos legais invocados restaram expressamente considerados prequestionados de forma automática nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, restando as partes advertidas quanto às penalidades aplicáveis para a interposição de recursos com intuito meramente protelatório.

A fim de solidificar a fundamentação jurídica adotada e conferir perfeita organicidade a este voto, passa-se à transcrição dos julgados pertinentes.

Colaciona-se, em primeiro lugar, o inteiro teor do precedente vinculante e obrigatório emanado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja tese jurídica governa a solução da presente controvérsia:

"DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL
.

I. CASO EM EXAME 1. Tema 1.387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n. 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O 'termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep' (Tema 1.150 do STJ).
4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art. 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5. O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito. Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio 'comprovadamente' deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular. Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova. A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controversa. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis in juízo. 7.
Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito.
8. Cobram-se diferenças in pecúnia, tendo por causa 'falha na prestação do serviço', que levou aos 'saques indevidos', aos 'desfalques', ou à 'ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor' do PASEP (Tema 1.150). A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9.
Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento.
Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP. Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11.
A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo.

IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Tese:
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
. 13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. Dispositivos relevantes citados: arts. 189 e 205 do CC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1.895.936, REsp n. 1.895.941 e REsp n. 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023. (STJ, REsp 2214879/PE, Rel. Min. Maria Tereza de Assis Moura, Primeira Seção, J. 10/12/2025, Pub. 17/12/2025)".

Dando continuidade, no mesmo sentido e em estrita consonância com a diretriz firmada pela Corte Superior, colacionam-se abaixo os inteiros teores dos julgados proferidos no âmbito deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), os quais demonstram a correta e pacificada subsunção da tese às demandas de idêntica natureza:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO TEMA 1387 DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL FIXADO A PARTIR DO SAQUE INTEGRAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.387 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES PARA PROVER O AGRAVO INTERNO. EMBARGOS ACOLHIDOS. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO.
I-Caso em exame 1-Embargos de Declaração, opostos sob alegação de omissão no Acórdão, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante contra o provimento da Apelação. II-Questão em discussão 2- A questão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado quanto à prescrição, matéria afetada pelo Tema 1387 do STJ. III-Razões de decidir 3- Omissão. No Acórdão recorrido não houve menção a tema afetado antes do julgamento ora embargado (tema 1387 do STJ), cuja questão submetida a julgamento consistia em definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. Necessidade de manifestação. 4- No caso concreto, em que pese haver sido considerado como termo inicial da prescrição decenal a data em que a ora Embargada teve efetivamente acesso ao extrato analítico e a microfilmagem com relatório discriminado de movimentação da conta PASEP (13/06/2024 Id 22640281), o saque dos valores ocorreu no ano de 2009. 5-
A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o tema 1387, firmou tese jurídica no sentido de que 'O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
.' 6- Ao julgar o Recurso Especial nº 2214879/PE, paradigma do tema 1387,
o STJ esclareceu que ao sacar integralmente o valor, a parte já se torna conhecedora do valor que será pago, pelo que, a partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento, de forma que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. 7- Dessa forma, consoante o entendimento consubstanciado na tese jurídica firmada no Tema 1387 do STJ, tendo o saque integral do valor correspondente à participação no programa ocorreu em 04/02/2009, teve nessa ocasião o início da prescrição decenal, pelo que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, pois o ajuizamento da Ação ordinária ocorreu somente em 22/10/2024, fora do prazo decenal
. IV-Dispositivo 7-Embargos conhecidos e Acolhidos, para atribuir efeito modificativo ao julgado embargado e dar provimento ao Agravo Interno. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 02 de março de 2026. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJPA-APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800872-80.2024.8.14.0064 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-02)".

"DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL.
PASEP. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387 DO STJ
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição em ação indenizatória por alegados desfalques e ausência de rendimentos em conta PASEP, sustentando a autora que o termo inicial ocorreria apenas com a ciência inequívoca em 2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição em demandas envolvendo PASEP; (ii) verificar a ocorrência da prescrição no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O STJ, no Tema 1.387, estabelece que o saque integral do saldo inicia o prazo prescricional. 4. O saque revela ciência suficiente do valor devido, sendo irrelevante posterior obtenção de documentos
. 5. A fixação diversa compromete a segurança jurídica ao submeter o termo inicial ao arbítrio do credor. 6. No caso, o saque ocorreu in 2009, consumando-se a prescrição antes do ajuizamento (31/08/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O saque integral do PASEP marca o início do prazo prescricional para pretensões indenizatórias
. 2. O termo inicial da prescrição não pode ser condicionado à vontade do credor.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - N° 0801626-21.2024.8.14.0032 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-25)".

Conclui-se, portanto, que a decisão embargada externou fundamentos jurídicos claros, coerentes e suficientes, alinhando-se estritamente à orientação obrigatória dos Tribunais Superiores.

A manifestação expressa sobre os argumentos trazidos pelo embargante evidencia que o acórdão não padece de nenhuma das eivas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, restando configurada unicamente a nítida pretensão de reapreciação do mérito meritório concernente à prescrição já decretada.

Desse modo, o desprovimento do presente recurso integrativo é medida que se impõe, mantendo-se incólume a extinção do processo com resolução do mérito.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por EVANDRO UCHOA MACHADO e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado que declarou a prescrição da pretensão autoral, com fulcro no art. 487, II, do CPC e nos termos da tese consolidada no Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

Ficam considerados automaticamente prequestionados todos os dispositivos e teses suscitados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 07/07/2026